Tribunal: TJMT
Processo: 1014178-96.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014178-96.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATA CRISTINA DA CONCEICAO RIBEIRO - CPF: 060.824.851-73 (RECORRENTE), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo alegação do desconhecimento da relação jurídica e tendo a parte Reclamada juntado áudio, com a confirmação dos dados da parte autora, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Assim, constatada a inadimplência da parte consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais e condenação por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença em decorrência da ausência de comprovação da existência do vínculo jurídico.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, cuja causa de pedir atribui como indevida a inserção dos dados no cadastro de proteção ao crédito.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” proposta por RENATA CRISTINA DA CONCEICAO RIBEIRO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Em síntese, sustenta a parte Requerente que tomou conhecimento de inserção restritiva em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito de 01 (uma) pendência junto à empresa Ré, no valor de R$ 431,26 (quatrocentos e trinta e um reais e vinte e seis centavos), referente ao contrato no 03416328202210, data de inclusão 26/11/2022, a qual afirma não ser devida.

Pleiteia, pois, a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte ré, em contestação, logrou demonstrar a legitimidade das cobranças por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora.

Assim, apresentou a Requerida, em defesa, documentos que são hábeis a comprovar que o débito questionado pela parte autora trata-se de pendência financeira referente à UC cadastrada sob o no 3416328-7, situada na Rua Sebastião de Matos, 01, LT 01, QD 11, Sinop, da qual era a Autora titular, existindo faturas regulares de consumo em aberto à época do registro de negativação, conforme documentos trazidos com a defesa (Ids no 183617353 e 183617358), os quais não foram impugnados pela Requerente.

Outrossim, a parte Ré cuidou de colacionar aos autos a gravação de atendimento telefônico de Id no 183617360, na qual a parte Autora confirma ser a titular da U/C.

Destaca-se ainda que a parte Autora não traz qualquer comprovante de residência em seu nome, gerado à época dos débitos lançados, de forma a demonstrar que teria residido em endereço diverso do endereço vinculado à unidade consumidora cadastrada em seu nome, não se desincumbindo minimamente do seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, CPC.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.

[...]”

Analisando aos autos verifica-se que a recorrida juntou documentos que comprovam a relação jurídica das partes geradora do débito discutido, dentre eles áudio em que a autora confirma a titularidade da UC, além de histórico de contas, em que se observa o pagamento de diversas faturas.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –ope legis.

No presente caso, a parte recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, vez que juntou aos elementos que comprovam a origem do débito que ensejou a negativação controvertida.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência, hipóteses desconstituídas no caso em exame pelas provas colacionadas.

A empresa reclamada trouxe elementos suficientes para comprovar a existência de débito inadimplido que resultou na inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA COMPROVADA. RECEBIMENTOS VIA PIX E EMPRÉSTIMO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinou a exclusão da negativação do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes.

A recorrente sustenta a validade da contratação, apresentando extratos bancários que demonstram movimentação financeira compatível com a realização de empréstimo e recebimentos via PIX da genitora da parte recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica e se a parte autora cumpriu o ônus probatório que lhe cabia quanto à alegação de inexistência da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à parte autora demonstrar a inexistência da relação jurídica alegada, não bastando a mera negativa da contratação.

A instituição financeira trouxe aos autos elementos probatórios aptos a comprovar a efetivação do contrato bancário, incluindo movimentação financeira indicativa de recebimentos compatíveis com operação de crédito.

Ausente qualquer prova de fraude ou falsidade documental, resta caracterizada a validade do contrato e da consequente inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: "O ônus de provar a inexistência da relação jurídica alegada cabe ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera negativa da contratação quando a instituição financeira apresenta prova idônea da movimentação bancária compatível com a operação de crédito".

(N.U 1029453-97.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil.

Assim, comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025